Tribunal: TJMT
Processo: 1005430-94.2018.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005430-94.2018.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ERICA MIRELE DOS SANTOS - CPF: 030.907.711-79 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), ROGERIO LUZ BORGES LEAL - CPF: 098.758.258-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1005430-94.2018.8.11.0003

APELANTE: ERICA MIRELE DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - SUPOSTA DEMORA NO DIAGNÓSTICO DE AVC – MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS A CONFIRMAR QUE HOUVE ERRO DE CONDUTA POR PARTE DO MÉDICO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1 – O Estado responde objetivamente, na seara cível, pelos atos ilícitos praticados por seus agentes no exercício da função ou em razão dela. Art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

2 – A responsabilidade dos entes públicos independe da prova do elemento subjetivo (dolo ou culpa), sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal. Em tais casos, compete ao ente público provar a existência de uma das causas de exclusão da responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito, a força maior ou a ausência do nexo de causalidade entre o dano e o evento tido como danoso.

3 – Não há liame causal entre o evento narrado e a conduta do médico necessária para ensejar a responsabilização do Município.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1005430-94.2018.8.11.0003

APELANTE: ERICA MIRELE DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto por

Erica Mirele dos Santos
, em face da decisão monocrática proferida por essa relatora
que nos autos do recurso de Apelação Cível nº 1005430-94.2018.8.11.0003, negou provimento recursal, para manter incólume a decisão recorrida.

A decisão objeto do presente recurso entendeu que n
ão restaram configurados os pressupostos necessários à responsabilidade civil, na medida em que a Agravante não comprovou os fatos constitutivos do seu direito, à luz do que dispõe o art. 373, I, do CPC, considerando que ausente demonstração do nexo de causalidade entre o agir dos médicos e o dano reclamado, a amparar o pleito indenizatório e reparatório.

Nas razões recursais, disponíveis no Id. 216.543.167, a Agravante relata que em decorrência da
negligência dos médicos que atenderam sua genitora, acabou vindo a óbito e não foi realizado o exame de Tomografia do crânio que poderia revelar seu diagnóstico.

Alega, preliminarmente, o cerceamento de defesa, uma vez que o juízo de primeiro grau, proferiu a sentença de improcedência, sem oportunizar a complementação do laudo, tampouco a realização de nova perícia, audiência de instrução para oitiva de especialista (neurologista) ou dinamização do ônus da prova.

Argumenta que, tendo em vista a interpretação equivocada do juízo a quo, foi interposto recurso de apelação, o qual foi rejeitado monocraticamente mantendo a sentença de improcedência.

Afiança que, a decisão agravada acolheu por completo a prova pericial médica indireta, entendendo a Agravante que esta é incompleta, necessitando ser complementada ou anulada, uma vez que o

profissional técnico deixou de responder quesitos essenciais ao deslinde da demanda, que comprovariam o nexo causal com a morte da vítima.

Arrazoa que, a genitora da Agravante foi levada ao Pronto Atendimento da cidade de Rondonópolis por diversas vezes em situação grave, e uma das vezes foi atendida por neurologista, que solicitou o TC de crânio (único exame capaz de diagnosticar o AVC/AVE), mas por negligência da ré e falta de estrutura o exame não foi realizado e a mãe da autora morreu sem diagnostico definido, que poderia ser descoberto com um simples exame de imagem.

Relata que, há uma flagrante nulidade da sentença e da decisão proferida, causada pelo cerceamento de defesa e limitação do contraditório, que acabam por corromper a validade jurídica desta, razão pela qual requer seja declarada nula a sentença e a decisão monocrática, para reabertura da instrução processual, para complementação da prova pericial médica e/ou nova realização de perícia médica indireta por médico especialista em neurologia.

No mérito, não obstante ao entendimento exposto, a Agravante reconhece que a ação foi demandada exclusivamente contra o município, devendo o feito ser julgado apenas sob a luz da responsabilidade civil objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88.

Arrazoa o afastamento da aplicação do art. 951, do Código Civil, que versa sobre a responsabilidade subjetiva do profissional no exercício da atividade, uma vez regulamentar, apenas, a relação entre particulares e não a relação entre Estado e particular, em que o Estado deveria ter garantido um direito constitucional de 2ª geração, prestando um serviço essencial à sociedade de maneira ativa, o que indubitavelmente não ocorreu no caso em discussão, concluindo que o ato omissivo do agravado deve ser analisado apenas sob a ótica de responsabilidade objetiva, previsto na da Constituição Federal (art. 37, § 6º, da CF/88), que rege a relação entre o Estado e o particular, bem como assegura o direito a saúde da vítima (já falecida), e o dever de indenizar.

Requer ao final o acolhimento da preliminar de nulidade do laudo pericial e cerceamento de defesa, com vistas na complementação da prova pericial ou a nova realização por médico especialista na causa da morte (neurologista) ou, alternativamente, seja reconhecido o total provimento ao recurso para reconhecer a conduta omissiva do réu, determinando-se sua condenação nos termos da exordial.

As contrarrazões foram apresentadas, manifestando pelo desprovimento do recurso (Id. 217.420.176).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1005430-94.2018.8.11.0003

APELANTE: ERICA MIRELE DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto por
Erica Mirele dos Santos
, em face da decisão monocrática proferida por essa relatora
que nos autos do recurso de Apelação Cível nº 1005430-94.2018.8.11.0003, negou provimento recursal, para manter incólume a decisão recorrida.

A decisão objeto do presente recurso entendeu que n
ão restaram configurados os pressupostos necessários à responsabilidade civil, na medida em que a Agravante não comprovou os fatos constitutivos do seu direito, à luz do que dispõe o art. 373, I, do CPC, considerando que ausente demonstração do nexo de causalidade entre o agir dos médicos e o dano reclamado, a amparar o pleito indenizatório e reparatório.

Nas razões recursais, disponíveis no Id. 216.543.167, a Agravante relata que em decorrência da
negligência dos médicos que atenderam sua genitora, acabou vindo a óbito e não foi realizado o exame de Tomografia do crânio que poderia revelar seu diagnóstico.

Alega, preliminarmente, o cerceamento de defesa, uma vez que o juízo de primeiro grau reconheceu a improcedência do pedido, sem oportunizar a complementação do laudo, tampouco a realização de nova perícia, audiência de instrução para oitiva de especialista (neurologista) ou dinamização do ônus da prova.

Argumenta que, tendo em vista a interpretação equivocada do juízo a quo, foi interposto recurso de apelação, o qual foi rejeitado monocraticamente mantendo a sentença de improcedência.

Afiança que, a decisão agravada acolheu por completo a prova pericial médica indireta, entendendo a Agravante que esta é incompleta, necessitando ser complementada ou anulada, uma vez que o

profissional técnico deixou de responder quesitos essenciais ao deslinde da demanda, que comprovariam o nexo causal com a morte da vítima.

Arrazoa que, a genitora da Agravante foi levada ao Pronto Atendimento da cidade de Rondonópolis por diversas vezes em situação grave, e uma das vezes foi atendida por neurologista, que solicitou o TC de crânio (único exame capaz de diagnosticar o AVC/AVE), mas por negligência da ré e falta de estrutura o exame não foi realizado e a mãe da autora morreu sem diagnostico definido, que poderia ser descoberto com um simples exame de imagem.

Relata a flagrante nulidade da decisão proferida, causada pelo cerceamento de defesa e limitação do contraditório, que acabam por corromper a validade jurídica desta, razão pela qual requer seja declarada nula a sentença e a decisão monocrática, para reabertura da instrução processual, para complementação da prova pericial médica e/ou nova realização de perícia médica indireta por médico especialista em neurologia.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência da Agravante.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA:

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trecho da decisão combatida:

[...]

Preliminarmente, alega o Apelante alega cerceamento de defesa, em face da não inversão do ônus da prova em decorrência da omissão contida no laudo, uma vez que a causa versa sobre típica relação de consumo e que o Perito foi omisso ao responder os seguintes quesitos, pois não considerou os fatos e documentos juntados aos autos.

Não procede tais alegações, haja vista que sobre o ônus da prova, estabelece a norma do artigo 373 do CPC:

O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º. Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2º. A decisão prevista no § 1º deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3º. A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4º. A convenção de que trata o § 3º pode ser celebrada antes ou durante o processo.

Acerca da inversão do ônus da prova nas relações de consumo, o Código de Defesa do Consumidor, no art. 6º, inc. VIII, permite, em duas hipóteses, que o magistrado inverta o ônus da prova nos litígios que versem sobre relações de consumo: a) quando verossímil a alegação do consumidor, segundo as regras ordinárias de experiência; ou b) quando o consumidor for hipossuficiente. A redistribuição deve sempre ser feita em favor do consumidor.

Em ambos os casos, a inversão consiste em uma faculdade do juiz, que deverá considerar as peculiaridades de cada caso concreto, bastando que um dos pressupostos esteja presente, tendo por escopo manter o equilíbrio entre as partes no plano processual, a fim de evitar o aproveitamento indevido do prestador do serviço frente ao consumidor, que se limita aos fatos cuja prova seja difícil de produzir.

Conforme a descrição dos fatos a Agravante situa a causa de pedir em suposto erro médico, o que, no seu entender, causou o falecimento de sua genitora.

Ocorre que, muito embora o dano moral não necessite de prova, por decorrer do próprio ato ilícito, se este ficar devidamente comprovado ao final, ao menos na fase embrionária que se encontra a ação de base, inequívoca que a responsabilidade civil indicada no presente caso deve ser apurada mediante perícia médica, o que dispensa, desde logo, a inversão postulada, principalmente no caso da conduta do médico.

Nesse sentido, segue orientação jurisprudencial dos Tribunais Pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ERRO MÉDICO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DESCABIMENTO – OBRIGAÇÃO DE MEIO – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. A responsabilidade civil do médico perante o paciente é de natureza subjetiva, por tratar de obrigação de meio, sendo incabível a inversão do ônus da prova. (Vv) AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – REQUISITOS DEMONSTRADOS. A inversão do ônus da prova é técnica que prestigia o princípio da igualdade entre as partes, sendo cabível em favor do consumidor ainda na fase instrutória, quando forem verossímeis as suas alegações ou quando for ele hipossuficiente na relação, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC”. (TJ-MG – AI: 10000204737530001 MG , Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 25/02/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/03/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO SANEADORA – RESPONSABILIDADE CIVIL DE HOSPITAL FILANTRÓPICO E MUNICÍPIO – ATENDIMENTO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – GRATUIDADE. 1. Não se justifica a inversão do ônus da prova em ações por responsabilidade civil médica ou hospitalar, considerando que as divergências fáticas serão resolvidas por meio de prova pericial. O tema de fundo é muito sensível. É sempre uma angústia definir uma eventual responsabilidade civil como decorrência de ato médico. A se permitir a redistribuição do encargo probatório se propiciaria um regime que, em termos concretos, ficaria livre de uma real pesquisa quanto a um mau serviço. Como também não é simples revelar que efetivamente houve um bom serviço, vem o temor de que esses casos possam vir a ser sentenciados por ficções. 2. Ilegitimidade representa a impertinência subjetiva da ação. Não vale por improcedência. Se a parte entende que o pedido não terá sucesso por razões de direito material, não se está diante de carência de ação. Quer-se discutir o mérito, e isso deve ser feito na sentença. 3. Não cabe o chamamento ao processo do Estado de Santa Catarina ou da União quanto a fatos havidos em estabelecimento credenciado pela municipalidade. Há diferença entre o dever genérico (das pessoas jurídicas de direito público) de velar pela saúde e responder por equívocos ocasionados pela rede particular de saúde. 4. A pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, pode fazer à gratuidade; mas deve comprovar a dificuldade em suportar os encargos processuais (Súmula 481 do STJ)- elemento não exigível das pessoas naturais, às quais basta a declaração da hipossuficiência financeira. Dificuldade de se presumir que instituição gestora de vultosos recursos possa sofrer prejuízo demasiado por encargos de sucumbência, vendo-se nesse tipo de situação um risco inato a quem atua na gestão de dinheiros. 5. Recurso provido em parte”.

(TJ-SC – AI: 40145684620198240000 Seara 4014568-46.2019.8.24.0000 , Relator: Hélio do Valle Pereira, Data de Julgamento: 05/12/2019, Quinta Câmara de Direito Público).

A inversão do ônus da prova não é, em tese, automática e deve ocorrer somente se presentes a hipossuficiência ou a verossimilhança das alegações da parte requerente, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, sendo uma faculdade do magistrado o momento de concedê-la.

A prova necessária é conceituada por William Santos Ferreira em obra coordenada por Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr, Eduardo Talamini e Bruno Dantas como “
aquela cujo resultado alcançado pela produção tem potencialidade para contribuir na solução da questão de fato e que esta já não esteja solucionada, hipótese em que seria inútil e protelatória”.

Merece destaque, ainda, o artigo 371 do mesmo diploma legal, que estabelece:

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

O mencionado artigo dispõe sobre o chamado “
livre convencimento motivado
” do Juiz.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça,
“o princípio do livre convencimento do juiz, insculpido no art. 131 do CPC/73 (atual art. 371 do CPC de 2015), esclarece que o juiz é o destinatário da prova, no sentido de que esta é realizada com o intuito de influir ou auxiliá-lo em sua decisão”
(AgInt no AREsp 926.157/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 31/08/2016).

Conforme sustentam Luiz Guilherme Marinoni, Sergio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

O juiz apreciará a prova das alegações de fato em conformidade com o modelo de constatação que deve ser empregado para análise do caso concreto levado ao seu conhecimento. Dentro do modelo, apreciará livremente, sem qualquer elemento que vincule o seu convencimento a priori. Ao valorar livremente a prova, tem, no entanto, de indicar na sua decisão os motivos que lhe formaram o convencimento. No direito brasileiro vige, pois, o sistema da livre valoração motivada (também conhecido como sistema da persuasão racional da prova).

Na mesma linha, colaciono os seguintes precedentes:

RESPONSABILIDADE CIVIL. CIRURGIA PLÁSTICA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. REDUÇÃO DAS MAMAS. COLOCAÇÃO DE PRÓTESES DE SILICONE. ARÉOLAS DESLOCADAS. ASSIMETRIA DAS MAMAS. ERRO MÉDICO. DEVER DE INDENIZAR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. CERCEAMENTO DE DEFESA.
A prova técnica constante da demanda é esclarecedora, não havendo justificativa a ensejar sua repetição. No mais, o juiz é o destinatário da prova e, formado o convencimento para o julgamento do caso concreto, pode dispensar a realização de provas que entender desnecessárias, a teor do que estabelece o Código de Processo Civil.
[...] PRELIMINARDE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDO. APELO DO RÉU DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70070645544, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 30/11/2017).
(Negritei)

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO. DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME. AUSÊNCIA DE PROVA DO DESCUMPRIMENTO DA TRANSAÇÃO. 1.
Cerceamento de defesa. Indeferimento de prova oral. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele dizer da necessidade/pertinência da dilação probatória. Ausente demonstração da pertinência da prova pretendida. Prova documental que se mostra suficiente ao feito. Cerceamento de defesa inocorrente.
[...] NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70072793144, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 30/03/2017).
(Negritei)

Logo, entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos bastam à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide.

Dessa forma, rejeito a preliminar.

(...) [Destaquei]

A alegação da Agravante de que teria ocorrido cerceamento de defesa, não pode prosperar, uma vez que caberá ao juiz, enquanto destinatário da prova colhida no curso da instrução, deliberar sobre a necessidade ou não da produção de determinada prova ao julgamento de mérito, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil.

A prova necessária é aquela cujo resultado alcançado pela produção tem potencialidade para contribuir na solução da questão de fato e que esta já não esteja solucionada, hipótese em que seria inútil e protelatória, merecendo destacar o artigo 371 do CPC: “ O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Ao juiz apreciará a prova das alegações de fato em conformidade com o modelo de constatação que deve ser empregado para análise do caso concreto levado ao seu conhecimento. Dentro do modelo, apreciará livremente, sem qualquer elemento que vincule o seu convencimento a priori. Ao valorar livremente a prova, tem, no entanto, de indicar na sua decisão os motivos que lhe formaram o convencimento. No direito brasileiro vige, pois, o sistema da livre valoração motivada (também conhecido como sistema da persuasão racional da prova).

Na mesma linha, colaciono os seguintes precedentes:

RESPONSABILIDADE CIVIL. CIRURGIA PLÁSTICA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. REDUÇÃO DAS MAMAS. COLOCAÇÃO DE PRÓTESES DE SILICONE. ARÉOLAS DESLOCADAS. ASSIMETRIA DAS MAMAS. ERRO MÉDICO. DEVER DE INDENIZAR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. A prova técnica constante da demanda é esclarecedora, não havendo justificativa a ensejar sua repetição. No mais, o juiz é o destinatário da prova e, formado o convencimento para o julgamento do caso concreto, pode dispensar a realização de provas que entender desnecessárias, a teor do que estabelece o Código de Processo Civil. [...] PRELIMINARDE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDO. APELO DO RÉU DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70070645544, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 30/11/2017). (Negritei)

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO. DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME. AUSÊNCIA DE PROVA DO DESCUMPRIMENTO DA TRANSAÇÃO. 1. Cerceamento de defesa. Indeferimento de prova oral. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele dizer da necessidade/pertinência da dilação probatória. Ausente demonstração da pertinência da prova pretendida. Prova documental que se mostra suficiente ao feito. Cerceamento de defesa inocorrente. [...] NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70072793144, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 30/03/2017). (Negritei)

Dessa forma, rejeito a preliminar.

DO MÉRITO:

A Agravante não logrou êxito em comprovar o fato extintivo, modificativo, qual seja, a existência de nexo causal e de culpa quanto ao lamentável resultado dos fatos, resultado a morte de sua genitora, não sendo caracterizada a culpa em decorrência da omissão no atendimento médico-hospitalar.

Os referidos documentos apresentados nos autos demonstram que todo o atendimento ambulatorial e médico necessário foram realizados à genitora da Agravante, o que impõe a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Não obstante a responsabilidade civil dos entes de direito público seja objetiva, em situações tais como a ora apreciada, faz-se indispensável à prova do nexo de causalidade entre a conduta dos seus agentes e o dano sofrido pelo lesado.

Alexandre Moraes, na conhecida obra Direito Constitucional (Ed. Atlas, 20ª edição, Atlas, São Paulo, p. 355-356), destaca que a responsabilidade objetiva do Estado pressupõe alguns requisitos, dentre eles a ocorrência do dano, ação ou omissão administrativa, existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal, pois a força maior e o caso fortuito consubstanciam causas liberatórias ou excludentes de responsabilidade.

O reconhecimento da responsabilidade civil objetiva do ente público devem se fazer presentes alguns elementos indispensáveis: o ilícito, o dano e a íntima relação de causalidade entre a atividade do agente público, seja no exercício da função, seja atuando em razão dela, e o dano.

Não se pode equiparar a Administração Pública, com seu poder e seus privilégios administrativos, ao particular, despido de autoridade e de prerrogativas públicas. Tornaram-se, por isso, inaplicáveis em sua pureza os princípios subjetivos da culpa civil para a responsabilização da Administração pelos danos causados aos administrados.

A doutrina do direito público propôs-se a resolver a questão da responsabilidade civil da Administração por princípios objetivos, expressos na teoria da responsabilidade sem culpa ou fundados numa culpa especial do serviço público quando lesivo de terceiros.

Como visto, de regra, a responsabilidade civil dos entes públicos é objetiva, somente restando afastada quando evidenciada a culpa exclusiva da vítima, a ocorrência de caso fortuito ou motivo de força maior ou, ainda, que o nexo causal entre o fato imputável e o dano não se estabeleceu.

Em se tratando de hipótese de responsabilidade civil objetiva, inverte-se o ônus probatório, incumbindo ao ente público demonstrar a ocorrência de uma das causas excludentes de responsabilidade supramencionadas.

Nesse sentido, colaciono aresto do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 186 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PLEITO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. MORTE EM PRESÍDIO. ESGANADURA. CABIMENTO DA INDENIZAÇÃO. ONUS PROBANDI DO ESTADO. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO FIXADA NA SENTENÇA A QUO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

(...)

7. A responsabilidade objetiva do Estado, uma vez caracterizada no caso concreto, impõe ao lesado tão somente demonstrar a ocorrência do fato administrativo (esganadura por colega de cela), do dano (morte da vítima) e nexo causal (que a morte da vítima decorreu de errôneo planejamento da segurança no presídio).

8. Consectariamente, os pressupostos da responsabilidade objetiva impõem ao Estado provar a inexistência do fato administrativo, de dano ou ausência de nexo de causalidade entre o fato e o dano, o que atenua sobremaneira o princípio de que o ônus da prova incumbe a quem alega.

(...)

31.Recurso especial provido. (REsp 944.884/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/10/2007, DJe 17/4/2008).

Contudo, a adoção da responsabilidade objetiva pela Constituição Federal (art. 37, § 6º) não conduz ao entendimento de que a pessoa jurídica de direito público é obrigada a indenizar todo e qualquer dano, sendo dever de quem afirma lesado provar a ocorrência dos fatos constitutivos do seu direito, quais sejam, o dano efetivo e o nexo causal.

Imperioso consignar que a sentença de primeiro grau, acertadamente concluiu pela improcedência da ação, constando da sua motivação a ausência de nexo de causalidade.

Com efeito, após detida análise dos autos, realmente, não restou demonstrado a presença do nexo de causalidade entre os problemas de saúde apresentados pela genitora da Agravante e a conduta dos profissionais de saúde que resultaram em seu óbito.

Em situações tais, em que se perquire sobre a responsabilidade civil decorrente de erro médico ou falha no atendimento médico prestado ao paciente, é indispensável estabelecer a relação de causa e efeito entre o dano e a falta do médico que acarreta responsabilidade ainda quando o nexo de causalidade seja mediato.

A responsabilização do Município de Rondonópolis, neste caso, dependeria da prova de que era possível o diagnóstico precoce e que o mesmo não ocorreu por negligência ou imprudência médica, bem como de que a realização do exame de TC de crânio teria evitado o agravamento do quadro clínico e evitaria seu falecimento, devendo –se levar em consideração que houve a realização da perícia.

Muito embora a alegação da Agravante de que o Laudo apresentado é vago e não esclarece alguns questionamentos acerca do tratamento, não pode prosperar, uma vez que o teor do art. 480, CPC, reconhece que a realização de uma nova perícia, apenas, seria possível, na hipótese de não restar devidamente esclarecida, o que não pode ser realizado, em decorrência da demonstração de elementos suficientes para a formação da livre convicção da decisão do magistrado.

Ocorre que, do que dos autos consta, não há elementos suficientes para se concluir que houve omissão ou negligência na conduta médica por não ter identificado, já no primeiro atendimento, os sintomas apresentados com as dores abdominais.

A propósito:

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATENDIMENTO MÉDICO DA REDE PÚBLICA HOSPITALAR. DIAGNÓSTICO TARDIO. SEQUELAS. OMISSÃO OU NEGLIGÊNCIA. NÃO COMPROVADO. NEXO CAUSAL. NÃO DEMONSTRADO.

1. No caso de conduta omissiva do Estado, a sua responsabilidade deve ser examinada com base na teoria da culpa administrativa ou culpa anônima do serviço público, de acordo com a qual se deve averiguar se o serviço público não funcionou, funcionou mal ou funcionou com atraso, acarretando dano direto e imediato a terceiro.

2. Mesmo sob a ótica da responsabilidade objetiva, diante da alegação de que o médico, agente do Estado, teria agido com negligência ou imperícia, deve ser demonstrada a existência de nexo causal entre a ação e o resultado danoso.

3. Incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I do CPC/2015, o ônus de provar a ocorrência de erro ou omissão médica por negligência do profissional e o nexo causal com as sequelas sofridas, que assegurem o direito indenizatório pretendido.

4. Não há dever do Estado de indenizar o paciente se não é comprovado que o médico agiu com negligência ou imprudência ao realizar o atendimento, bem como que a demora em se realizar o diagnóstico correto ocasionou ou agravou as sequelas sofridas pelo paciente. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJDF 20140110735762 DF 0017445-20.2014.8.07.0018, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 1/6/2017, 8ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/6/2017 . Pág.: 859/870). [Destaquei]

Portanto, não há liame causal entre o evento narrado e o procedimento realizado pelo Agravado a ensejar sua responsabilização.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar suscitada e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024